Tribunal: TJDFT
Processo: 0706018-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Sandra De Santis (Plantão Judicial) Número do processo: 0706018-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BIMBO DO BRASIL LTDA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL Vistos etc. Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado contra o Governador do Distrito Federal para garantir à impetrante, BIMBO DO BRASIL LTDA., o direito de exercer as atividades de panificação, a despeito do lockdown imposto pelo Decreto Distrital 41.842, de 26 de fevereiro de 2021, com efeitos a partir de 00:01 de 28 de fevereiro, amanhã. Alega que o normativo suspendeu todas as atividades industriais. Sustenta exercer atividade essencial, que deveria ter sido exceptuada no artigo 3o da norma. Informa que possui diversas fábricas e centros de distribuição em todo o país, dentre eles a filial sita em Santa Maria/DF, que provê o Distrito Federal. Assevera o risco de desabastecimento de produtos alimentícios, tais como bolos, massas, pães etc. Cita decisões dos Tribunais da Bahia e de Pernambuco no sentido do deferimento de pedido semelhante. Invoca o direito de livre exercício do trabalho e da atividade econômica. É o breve relatório. Incialmente, cabe consignar que o Decreto Distrital 41.842, de 26 de fevereiro de 2021, foi expressamente revogado por um novo, Decreto 41.849, publicado em Edição Extra na data de hoje, 27 de fevereiro. Não mais persiste o impedimento expresso do artigo 2o do Decreto 41.842 sobre as atividades industriais. Somente as atividades e estabelecimentos comerciais sofrerão a suspensão até 15 de março de 2021. Além disso, a atividade da impetrante está excluída da suspensão pelo artigo 3o, incisos XX e XXX, do Decreto 41.849, de 27 de fevereiro de 2021: Art. 3o Ficam excluídos da suspensão disposta no art. 2o deste Decreto os seguintes serviços: .......................................................................................................... XX - centros de distribuição de alimentos e bebidas; .......................................................................................................... XXX - atividades industriais, sendo vedado o atendimento ao público; Desta forma, diante da possibilidade de perda de objeto do presente mandamus, intime-se a impetrante para manifestar se persiste alguma restrição às atividades que exerce com o novo Decreto 41.849/2021. I. Confere-se a esta decisão força de mandado de intimação. Brasília, 27 de fevereiro de 2021. Sandra De Santis Desembargadora Plantonista